Tribunal: TJES
Processo: 0008202-43.2014.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008202-43.2014.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: RAFAEL SILVEROL ERLACHER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0008202-43.2014.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: RAFAEL SILVEROL ERLACHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL SILVEROL ERLACHER
contra a decisão da lavra do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, 2º, I e IV
, do CP).

A douta defesa apresenta três causas de pedir (fls. 546/549), requerendo: (i) a impronúncia, em razão de não haver indícios suficientes de autoria que possam sustentar a pronúncia; (ii) o decote das qualificadoras, porque não estão evidenciados nos autos e; (iii) a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões às fls. 552/557.

À fl. 559, o d. magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia, em observância ao que determina o artigo 589, do CPP.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 3026184), pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Por se tratar de recurso sem revisão,
inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0008202-43.2014.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: RAFAEL SILVEROL ERLACHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que pronunciou
o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121,
§ 2º, I e IV
, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A douta defesa apresenta três causas de pedir, requerendo: (i) a impronúncia, em razão de não haver indícios suficientes de autoria que possam sustentar a pronúncia; (ii) o decote das qualificadoras, porque não estão evidenciados nos autos e; (iii) a concessão da gratuidade de justiça.

Narra a denúncia que no dia 26 de outubro de 2013, por volta de 2h30min, dentro do Carro da vítima Adalberto Guizolfi Frohelich, na rua Vila Velha, próxima a ponte e a farmácia Conquista, no bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, o denunciado, Rafael Silverol Erlacher, agindo de forma livre e consciente e com dolo de matar, utilizando-se arma de fogo, desferiu disparo contra o ofendido, provocando-lhe lesões que foram suficientes para a sua morte.

Relata que no dia do crime o denunciado foi com a vítima até Colatina/ES para regularizar a transferência de uma moto. Aproximadamente as 17h30min, o denunciado e a vítima estiveram
juntas em Baunilha, distrito de Colatina, e deram carona para o amigo da vítima, João, até Colatina.

João, ao descer do carro da vítima perguntou a esta se ela iria passar na casa do seu genitor, em Itapina, mas o denunciado disse que não ia dar tempo, que teriam que retornar para Cariacica/ES naquele dia (fls. 15/18 e 237/240).

Na madrugada do crime, o denunciado, que estava de carona no carro conduzido pela vítima, desferiu um tiro na cabeça da mesma, sem lhe oportunizar chance de defesa, quando estavam dentro do carro, no Bairro Nova Brasília, em Cariacica/ES, local onde a vítima foi encontrada ainda com vida (fls. 34/35 e 36/38).

Após o crime, o denunciado apossou-se da moto da vítima, que estava em seu poder, e ainda vendeu a mesma para terceiros (fls. 83/85).

Dito isso e após analisar os autos, observo que a materialidade restou demonstrada pelo laudo de exame de cadavérico (fl. 43/46).

Com relação aos indícios suficientes de autoria, verifico que podem ser evidenciados pelo depoimento da esposa da vítima, Edirleia dos Santos Bastida, em sede policial (fls. 47/49), ratificada em juízo (fl. 404), cujos fragmentos transcrevo:

[...] QUE outro fato que a depoente gostaria de acrescentar é que recentemente, mexendo em uma mochila que a vítima usava para trabalhar, encontrou um cartão de memória sim, e nela havia fotografias de um rapaz com um cordão de prata grosso, e que isto chamou atenção da depoente, pois a depoente já tinha visto esse mesmo cordão com o marido em sua residência, sendo que ele chegou a mostrar para algumas pessoas o tal cordão; [...]
QUE perguntada se a depoente conhece alguém com o apelido "FAEL BOLADÃO", respondeu que RAFAEL, salvo engano, é o nome do dono da oficina onde BETINHO deixava a moto para equipar para trilha, em Nova Brasília;
[...]

[...]
que tomou conhecimento que a vítima tinha sido baleada através de um telefonema da própria polícia
; que a polícia estava em poder do telefone da vítima e ligou para o número onde estava registrado no contato "amor"; que o policial perguntou o que a declarante era de ADALBERTO e quando a declarante disse que era esposa o policial informou que ADALBERTO tinha sido baleado e estava no hospital; que a declarante se dirigiu ao hospital Santa Rita; que ADALBERTO faleceu no final da tarde daquele mesmo dia;
que a declarante e a vítima moravam no município de Serra e a vítima ia a Cariacica no bairro Nova Brasília porque tinha deixado uma moto em uma oficina lá e estava mexendo na moto para fazer trilha
; que a vítima não tinha mais outros vínculos no bairro de Nova Brasília;
que na véspera do fato a vítima deixou a declarante na Vale com seus filhos e disse que passaria em Cariacica no Faça Fácil para pegar um documento do carro e iria passar na oficina em Nova Brasília e depois iria para Colatina fazer uma transferência de uma moto;
[...]
que também tomou conhecimento que a vítima estava acompanhada de um rapaz; que em Baunilha também teve contato com a testemunha JOÃO e JOÃO confirmou que a vítima estava acompanhada de um rapaz não sabendo agora se JOÃO identificou quem era a pessoa; que quem estava em poder da moto deixada na oficina de Nova Brasília era RAFAEL; que RAFAEL não devolveu a moto para a declarante; que a moto sumiu e a declarante nunca recuperou
[...]

A tese acusatória é reforçada pela declaração das testemunhas Luiz Antônio Souza, Wildes de Aragão Santos e PC Nilton Destefani, também em juízo (fls. 401, 403 e 479), na qual afirmam:

[...] que o acusado e a vítima chegaram rapidamente e trataram com o filho do depoente; que inicialmente o acusado e a vítima chegaram com R$ 3.000, mas o filho do depoente disse que queria R$ 3.500;
que então acusado e vítima saíram e logo em seguida voltaram com o total do dinheiro; que quem ia comprar a moto era a vítima e RAFAEL apenas trouxe a vítima para comprar a moto; que posteriormente o acusado procurou o filho do depoente para dizer que a vítima tinha sumido, e que tinha ficado devendo a moto para o acusado; que o acusado queria que o filho do depoente fosse na delegacia de furtos e roubos de veículos para registrar a perda do documento a fim de que tirasse outro para passar a moto para o nome do RAFAEL
[...] (Luiz Antônio de Souza, fl. 401)

[...] que o declarante então emprestou a moto tornado para um amigo que ia visitar parentes em Minas Gerais; que quando esse amigo estava no posto de gasolina em Manhuaçu foi abordado pela polícia que apreendeu a moto; que então o declarante foi tentar o contato com o último proprietário do veículo registrado; que conseguiu o endereço de IDERNANDO através da documentação da moto;
que procurou IDERNANDO e IDERNANDO disse que a moto estaria envolvida ou seria o pivô de um homicídio e chamou o declarante para ir a delegacia de crime para prestar depoimento; que na delegacia o declarante prestou seu depoimento e foram mostradas ao declarante fotografias de várias pessoas; que o declarante reconheceu RAFAEL como sendo a pessoa que tinha vendido a moto para o declarante
[...] (Wildes de Aragão Santos, fl. 403).

[...] que se recorda que foi apurado que apesar de RAFAEL ter dito que nunca compareceu ao município de Colatina,
restou comprovado que no celular de propriedade da sogra de RAFAEL haviam informações dando conta da comunicação entre a vítima e o acusado e apontando inclusive que o acusado estaria com a vítima em COLATINA
; (PC Nilton Destefani, fl. 479).

Desse modo, não assiste razão à defesa no tocante a primeira causa de pedir, a qual requer a impronúncia do acusado sob o fundamento de que a decisão de pronúncia é contrária as provas produzidas nos autos, tendo em vista que, conforme acima exposto, a materialidade restou demonstrada através do laudo de exame cadavérico (fl. 43/46), e as provas testemunhais apontam os indícios suficientes de autoria do réu na participação no crime de homicídio qualificado.

Cumpre salientar que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(
STJ
, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

No tocante a segunda causa de pedir, referente ao decote das qualificadoras, destaco que
“
somente devem ser excluídas da sentença de
pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras m
anifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(
STJ
, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 12.11.2021).

Na hipótese dos autos, a prova testemunhal ressaltada na sentença aponta que o crime teria sido praticado por motivo torpe, tendo em vista que o réu teria praticado o crime com a intenção de posteriormente se apossar da moto adquirida pela vítima, bem como que utilizou de recurso que dificultou a defesa desta, em razão de ter efetuado disparo de arma de fogo na cabeça da vítima enquanto esta dirigia o carro em que ambos estavam.

Assim, apresenta-se correta a decisão da douta juíza singular, pois a ela cabe apenas decidir acerca da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária e, optando pela pronúncia em conformidade com os elementos dos autos, deve ser observado os precedentes jurisprudenciais, bem como os ensinamentos doutrinários.

Destarte, a magistrada prolatora da decisão recorrida cumpriu a exigência legal do art. 413, § 1º, do CPP, ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, apresentada como terceira causa de pedir, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, o de que “
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais"
. (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONÚNCIA - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Por ter sido a materialidade demonstrada através do laudo de lesões corporais, bem como as provas testemunhais apontarem os indícios suficientes de autoria do réu na participação na tentativa de homicídio, não há o que se falar que a decisão de pronúncia foi contrária as provas produzidas nos autos.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “
in dubio pro societate
” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. Precedente do STJ.

3. Não há motivos para decotar as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sobretudo porque os depoimentos colhidos nos autos evidenciam que, além da ação delituosa ter sido motivada por causa de uma moto, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima enquanto esta dirigia o carro em que ambos estavam.

4. A decisão recorrida cumpriu a exigência prevista no art. 413, § 1º, do CPP, eis que se limitou aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

5. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedente deste Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 31 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.